Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-07.2006.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000828-07.2006.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 497.908.621-72 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO MARANGONI - CPF: 046.960.348-87 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA MARANGONI (VÍTIMA), VADIMILSON PEREIRA BRITO (VÍTIMA), GILSSEIA FERREIRA MAIA BRITO (VÍTIMA), CELSON SILVA DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TOMAZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZUILTON OIRES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO TOMAZ DE BRITO (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
USO DE ARMAS DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO SEGUNDO APELANTE.
ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSTANTES NO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL
.

REJEI
ÇÃO
. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE CONFISSÃO INFORMAL
DE UM
CORRÉU
OBTIDA MEDIANTE COAÇÃO MORAL. NECESSIDADE. CORRÉU COAGIDO A CONFESSAR DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHI
MENTO
.

EXTENSÃO AO SEGUNDO APELANTE.
3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.

1. Verificada a ocorrência de causas interruptivas do prazo prescricional, descritas no art. 117 do Código Penal, não há cogitar-se em perda do poder sancionador estatal, que, no presente caso, seria alcançada em 1
6
(
dezesseis
) anos.

2.
R
estando patente a violação ao direito à não autoincriminação e ao silêncio, diante da confissão informal
de um corréu
evidentemente dada sob
coação moral
, sem contornos de qualquer legalidade ou cautela e ao arrepio de qualquer aviso ou advertência prévia quanto ao direito ao silêncio, tal elemento de convicção e todos os demais elementos de prova e convicção dele derivados não devem ser considerados para a formação d
a
culpa
do primeiro apelante. Diante da nulidade ora reconhecida e
inexistindo
outras
provas robustas para a condenação,
uma vez que
a
s
delaç
ões
extrajudicia
is dos corréus

não foram
confirmada
s
em juízo
,
impõe-se a absolvição
do primeiro apelante,
em

atenção ao
disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do
in dubio pro reo
, providência que deve ser estendida ao segundo apelante, nos termos do art. 580 do mesmo diploma processual,
na medida em que
ambos
se encontram em situação juridicamente idêntica
.

3.
Rejeitada p
rejudicial de mérito
suscitada pelo segundo apelante
.
Acolhida p
reliminar de nulidade
suscitada pelo primeiro apelante, com extensão ao segundo apelante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Laur
ê
ncio Francisco
d
a Silva
e

Francisco Tomaz
d
e Brito
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de S
ão José do Rio Claro
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000828-07.2006.8.11.0033
,

conden
ando
-o
s

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal)
,
à pena de
10
(
dez
) anos
,

9
(
nove
) meses
e 19 (dezenove) dias
de
reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial
fechado
, e
2
2
(
vinte e
dois
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais,
o juízo de primeiro grau
deixou de
condená-los pela prática do
crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal)
, posto
que foi
reconhecida no curso da
i
nstrução
p
rocessual a prescrição da pretensão punitiva estatal

d
o referido delito
,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal.

Laurêncio Francisco
,
primeiro apelante,
nas razões recusais encontradiças no ID
104876462
,
formulou os seguintes pedidos:

[...]
a)
Preliminarmente
, pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante coação moral, no que tange aos depoimentos extrajudiciais do corréu Celso Silva de Aquino, do Policial Civil Fernando Augusto Gomes Bezerra, bem como das demais provas decorrentes, nos termos do artigo 157 do CPP;

b)
Preliminarmente
, pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas e de coisas realizadas extrajudicialmente em flagrante divergência com o disposto no artigo 226 do CPP;

c)
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP, em razão de não existir provas robustas de que o réu concorreu para prática do fato delituoso;

d)
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
, nos termos do artigo 386, VII do, CPP, em razão de não ter sido produzido provas judiciais aptas a condenação, sendo vedado o édito condenatório baseada somente em provas extrajudiciais, nos termos do artigo 155 do CPP;

e) Redimensionamento da pena base para o mínimo legal, pelas razões acima já expostas;

f) Redução do quantum de aumento de pena das majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal;

g) Fixação de regime inicial mais brando após a retificação da pena, bem como que seja observado a ocorrência de prescrição;

h) Requer, desde já,
intimação para sustentar oralmente as razões do Recurso de Apelação Criminal perante a Colenda Câmara Criminal
, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJMT e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nestes termos pede e aguarda deferimento;

i)
Fixação dos Honorários Advocatícios Dativos
em razão da confecção das razões de apelação, bem como para realização de sustentação oral perante o E. TJMT.
[...]

Destaques no original

Francisco Tomaz
,
segundo apelante,
nas razões recursais vistas no ID
164160273
,
suscitou, como prejudicial de mérito,
o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de roubo circunstanciado
.

E
, no mérito, a revisão da pena-base
estabelecida na sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no
s
ID
s

104876465 e
164160275
, requer o desprovimento do
s

presentes

recursos
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
. E
,
nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
s
parecer
es

constantes
no
s
ID
s

110487454
e 172584190
, adota a mesma linha intelectiv
a.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva estatal, suscitada por
Francisco Tomaz de Brito

Compulsando
estes
autos, verifica-se que razão não assiste ao
segundo
apelante, porque o juízo de primeiro grau

condenou-o pelo delito de
roubo circunstanciado à
pena
privativa de liberdade
de
10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
.

Como é sabido, c
om base no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Isso significa dizer que, no caso discutido nestes autos, levando-se em conta a pena aplicada
e que
o
apelante
não faz jus ao reconhecimento de nenhuma das circunstâncias previstas no art. 115 do Código Penal, que reduziriam o lapso prescricional pela metade
,
o crime de
roubo circunstanciado
pelo qual o
apelante
foi condenado prescreve em
16 (dezesseis) anos
, haja vista que a
pena
fixada é superior a
8
(
oito
) anos e não excede a
12
(
doze
) anos.

Contudo, para o cálculo da prescrição deve ser observada a ocorrência das causas interruptivas descritas no art. 117 do Código Penal, cujo texto determina que:

O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.

Na espécie
, constata-se que: o fato ocorreu em
11 de outubro de 2003
; a denúncia foi recebida em
23 de junho de 2006
;
e
a sentença
condenatória
foi prolatada
e publicada no sistema
PJe

no dia
10 de fevereiro de 2021
.

Nesse contexto, cumpre asseverar que não houve transcurso do prazo de 1
6
(
dezesseis
) anos entre os marcos interruptivos supracitados, não havendo falar-se, portanto, em ocorrência de prescrição nesse período.

Com essas considerações,
a
prejudicial de mérito
deve ser rejeitada
.

PRELIMINAR
DE NULIDADE

Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante coação moral
, arguida por
Laurêncio Francisco da Silva

Laurêncio Francisco
,
primeiro
apelante,
requer o
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante coação moral, no que tange aos depoimentos extrajudiciais do corréu Celso Silva de Aquino
;
do
p
olicial
c
ivil Fernando Augusto Gomes Bezerra
;
bem como das demais provas
derivadas
, nos termos do art
.
157 do
Código de Processo Penal.

Tem razão
Laurêncio Francisco
.

Com efeito,
o próprio investigador de polícia
Fernando Augusto Gomes Bezerra
afirmou, perante a autoridade policial,

que ab
ordou o
corréu

Celso
Silva de Aquino
em via pública
, o informou que
“
já sabia de tudo
”

e claramente o constrangeu a confessar,
“senão as coisas iriam ficar pior para ele
”
.
Diante disso, Celso
prontamente confessou o ocorrido e disse que as armas que foram utilizadas no roubo estavam em sua chácara
,
conforme se infere deste
s
trecho
s
do depoimento extrajudicial do
citado
agente público:

[...] Chegando ao local, constatou que Pescara e Eder haviam abordado quatro indivíduos no interior do mesmo Ford Del Rey de propriedade de
Celson
Silva de Aquino, que o depoente havia abordado em S. J. do Rio Claro, no entanto, ele se fazia acompanhar de
Nelzuilton
, Francisco e de Roberto, após pesquisa de antecedentes, verificou-se que
Nelzuilton
e Roberto possuíam antecedentes criminais, por roubo, eram irmãos e todos tinham chegado de Goiânia, como tais informações mantinham uma relação direta com a suspeita de roubo na cidade de São José do Rio Claro,
o declarante chamou Celso de lado, e lhe disse que já sabia de tudo, solicitando que lhe auxiliasse senão as coisas iriam ficar pior para ele. Celso prontamente confessou o ocorrido, e disse que as armas que seriam utilizadas para o roubo estavam em sua chácara
. Diante disto, o depoente acompanhado do Agente Policial Civil Francisco Dias Lourenço, Olavo,
Alamir
,
Cleoson
, e do autuado Celso, dirigiram-se a chácara de Celso, onde ele próprio indicou o local onde as armas se encontravam, sendo que localizaram três fuzis de origem soviética, sob um colchão em um dos quartos, enrolados em um lençol, dois fuzis também de origem soviética, encontravam-se no quintal [...], duas espingardas calibre 12 [...], havia uma pistola calibre .40
[...]
Destacamos

Em razão d
essa
confissão informal, os policiais civis
foram até a
chácara
indicada e prenderam em flagrante
, além de Celso,

os corréus Roberto Carlos Pires de Andrade, Francisco Tomaz de Brito e
Nelzuinton
Pires de Andrade
, que estavam na
aludida
propriedade rural
,
como
também
apreender
am:
dois fuzis, duas espingardas e uma pistola supostamente empregad
o
s no roubo narrado na denúncia.

E
mbora
na ocasião de seu
interrogatório
formal perante a autoridade policial
, realizado no mesmo dia
,

o corréu
Celso
tenha
novamente
confessado
toda a prática delituosa
e
o
modus operandi
do grupo
, ao ser
ouvido novamente em outra data, quando se fez acompanhar por advogado constituído, ele negou todos os fatos
anteriormente
relatados, evidenciando que a
sua
confissão

somente
foi obtida
em razão
da coação
moral
realizada pelo policial civil
Fernando Augusto Gomes Bezerra
e da apreensão do armamento em sua chácara.

Nesse contexto
,
considerando que as informações obtidas
com
o corréu
Celso
foram essenciais e indispensáveis ao encontro das
armas apreendidas
, que não poderiam ser localizadas
por meio
de fonte ou motivo independente, tendo estrita correlação e subordinação à confissão informal e ilicitamente dada
ao policial civil
, é certo que a sua ilicitude repercute em todas as diligências empreendidas
naquela ocasião
e as torna ilícitas. Assim, restando patente a violação ao direito à não autoincriminação e ao silêncio, diante da confissão informal evidentemente dada sob
coação moral
, sem contornos de qualquer legalidade ou cautela e ao arrepio de qualquer aviso ou advertência prévia quanto ao direito ao silêncio, tal elemento de convicção e todos os demais elementos de prova e convicção dele derivados não devem ser considerados para a formação d
a
culpa
do apelante
.

Diante da nulidade ora reconhecida
, em especial
d
a confissão informal
do corréu

Celso
e da
apreensão das armas de fogo
supostamente emprega
das no roubo
, remanesce
como prova da autoria do crime
somente a
s
dela
ções

extrajudicia
is

dos
demais
corréus
que foram presos em flagrante delito
,
uma vez
que as vítimas não reconheceram os assaltantes
,
pois estes estavam encapuzados.
Portanto, não tendo a
s
delaç
ões
extrajudicia
is
sido confirmada
s
em juízo e inexistindo provas robustas para a
condenação,

impõe-se a absolvição
de
Laurêncio Francisco da Silva
,

em

atenção ao
disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do
in dubio pro reo
, providência que deve ser estendida
a

Francisco Tomaz de Brito
, nos termos do art. 580 do
referido
diploma processual,
na medida em que
ambos
se encontram em situação juridicamente idêntica
.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,

acolho
a preliminar
de nulidade
arguida por
Laurêncio Francisco da Silva
, para r
econhec
er
a ilicitude das provas obtidas mediante coação moral
, estendendo tal providência
a

Francisco Tomaz de Brito
,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal;
e, por conse
quência
, absolvê-lo
s
da prática do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia, com fundamento nos arts. 155 e
386, VII, do Código de Processo Penal
, julgando prejudicados os demais
pedidos
deduzidos nestes recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024